Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM URGÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da própria embargante e negou provimento ao recurso adesivo da parte autora, mantendo a condenação por danos morais decorrentes de negativa de internação em situação de urgência durante período de carência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação de tema repetitivo do STJ e de princípios atuariais; (ii) estabelecer se há omissão quanto à análise da internação em hospital não credenciado; (iii) determinar se há obscuridade na caracterização da urgência/emergência do quadro clínico; (iv) verificar se os embargos configuram indevida rediscussão do mérito ou inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A alegação de omissão quanto ao rol da ANS e à rede credenciada configura inovação recursal, pois tais matérias não foram suscitadas na apelação, operando-se a preclusão consumativa.
5. Inexiste omissão quanto ao Tema 1.076 do STJ, pois referido precedente trata de honorários advocatícios por equidade, sendo inaplicável à controvérsia sobre cobertura assistencial.
6. A existência de urgência/emergência foi expressamente reconhecida com base em prova documental, atraindo a incidência do art. 35-C da Lei no 9.656/1998, que impõe cobertura obrigatória após 24 horas da contratação.
7. A negativa de cobertura em situação emergencial configura inadimplemento contratual apto a gerar dano moral, independentemente de discussão sobre rol da ANS ou rede credenciada.
8. A alegação de obscuridade quanto à natureza da internação revela inconformismo com a valoração da prova, sendo incabível sua rediscussão em sede de embargos.
9. Os princípios do equilíbrio atuarial e do mutualismo não afastam o dever legal de cobertura em casos de urgência, prevalecendo a proteção à vida e à saúde.
10. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, por configurarem tentativa de rediscussão do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não admitem inovação recursal nem rediscussão do mérito."; "2. Não há omissão quando o acórdão decide nos limites das questões devolvidas pela apelação."; "3. A caracterização de urgência/emergência afasta limitações contratuais e impõe cobertura obrigatória pelo plano de saúde."; "4. A negativa indevida de cobertura em situação emergencial enseja dano moral, independentemente de discussão sobre rede credenciada ou rol da ANS.".
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 489, § 1o, IV; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, 93, IX; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1851973, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 1301345, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 12.11.2020.